Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-37.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016300-37.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), DILMAR RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 248.316.538-96 (AGRAVANTE), NELSON LUIZ ZANELA - CPF: 003.126.579-00 (AGRAVADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 149.862.640-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA INADEQUADA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE A ILIQUIDEZ DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DILMAR RODRIGUES FONSECA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0002403-54.2015.8.11.0059, manejada por
NELSON LUIZ ZANELLA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante busca demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a nulidade do título executivo que embasa a ação, na origem, sob o argumento de que as dúvidas que pairam sobre a liquidez e a certeza da dívida é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, assim como para demonstrar que o título em que se baseia a ação, não possui força executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Na referida exceção de pré-executividade, a parte executada, ora agravante, pugnou pelo reconhecimento da falta da liquidez do título executivo, uma vez que a parte exequente, não teria produzido prova suficiente, para sustentar a elevada quantia financeira exigida, o que evidencia, a possível inserção de juros e correções abusivas.

Com efeito, no caso
sub judice
, depreende-se das informações obtidas dos autos, que o exequente sub-rogou-se nos direitos do credor, ao quitar a dívida do devedor principal, com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

Neste particular, verifica-se do teor das razões do recurso, que não há qualquer prova ou argumento contundente que aponte a falta de liquidez arguida ou o desacerto da planilha de débitos apresentada, pois a parte insurgente sequer se deu ao trabalho de contrapor o cálculo, com a indicação precisa de eventual incorreção.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023